Tribunal: TJBA
Processo: 0008587-13.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008587-13.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TRAPICHE-ADELAIDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Advogado(s): RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF. EXERCÍCIO FISCAL DE 2010. ATIVIDADE DE DISCOTECA/DANCETERIA. FATO GERADOR CARACTERIZADO. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. ESTRUTURA INSTALADA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A TFF tem como fato gerador o exercício do poder de polícia municipal, incidindo sobre a potencialidade de fiscalização decorrente da autorização para funcionamento, independentemente do exercício efetivo da atividade. 2. A convergência entre cadastro fiscal, TVL, contrato social e prova de funcionamento constitui conjunto probatório robusto suficiente para caracterizar o fato gerador da taxa. 3. O indeferimento de prova pericial quando há prova documental suficiente não constitui cerceamento de defesa, aplicando-se o art. 355, I do CPC. 4. A empresa que declara múltiplas atividades ao Fisco municipal submete-se à regra da Tabela IV do CTRMS (cobrança pela atividade de maior valor). 5. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0008587-13.2011.8.05.0001, em que figura como parte recorrente TRAPICHE-ADELAIDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e parte recorrida MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Presidente Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora